Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, considerando que o réu foi preso na posse de quantidade considerável de droga.

2. O crime de tráfico é de natureza permanente e se o acesso à residência do réu foi devidamente franqueado, não há falar em violação de domicílio quando configurado o estado de flagrância (art. 5o, XI, da CF/88).

3. Ordem denegada.